Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0719228-84.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: WELINTON CARVALHO AGRAVADO: JOSE NASSIF DE MELO PIRES SARIEDINE

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Uma vez que a parte agravante recolheu as custas do preparo, praticando, assim, ato totalmente incompatível com quem pretende as benesses da gratuidade judiciária, é indevida a concessão da justiça gratuita vindicada ante a preclusão lógica caracterizada, conforme precedente.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.